Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718877-81.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRANI DIAS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Irani Dias de Oliveira contra sentença (Id 72560633) proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de ressarcimento proposta pelo Distrito Federal, ora apelado, em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido feito pelo autor para condenar a requerida ao ressarcimento dos valores pagos a título de TIDEM de 01.06.2005 a 30.11.2007, com atualização monetária nos termos do Tema 905 do STJ e artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Condenada a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% do valor atualizado da causa. Irresignada, a ré interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 72560636), requer, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça, por estar impossibilitada de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a apelante utiliza boa parte de seus proventos para custear compromissos firmados anteriormente. Aduz que o Código de Processo Civil não exige que a parte requerente comprove a sua situação de hipossuficiência financeira, bastando apenas a sua declaração nesse sentido. Sustenta, também, que, apesar de ser servidora pública, percebe remuneração líquida inferior a 5 salários mínimos. Ao final, requer “Diante do exposto, requer a apelante que seja conhecido o presente recurso para que no mérito seja dado provimento, a fim de reformar a referida sentença nos pontos em que se discute, julgando-se totalmente improcedente a demanda inicial.”. Ausente o recolhimento do preparo, vez que a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. O apelado em contrarrazões (Id 72560639) pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso e o indeferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, a recorrente apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros e cópia dos últimos holerites, onde se constata que esta aufere renda média de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), além da CTPS, onde consta o registro de última remuneração informada o valor de R$ 5.209,34 (cinco mil, duzentos e nove reais e trinta e quarto centavos). Ora, conforme declarado, a apelante encontra-se inserida no mercado de trabalho, sendo servidora pública, além de ter tido condições financeiras para a contratação de advogado particular, elementos de informação que não demonstram, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ademais, restou comprovado que a apelante aufere renda bruta superior a R$ 9.000,00 (Id 72560625), valor este acima dos 5 salários mínimos, limite para o atendimento por meio da Defensoria Pública. Quer fazer crer a apelante que, para verificação do enquadramento como pessoa hipossuficiente, deveria ser levado em consideração sua remuneração líquida. Ocorre que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o endividamento voluntário não justifica a concessão da benesse. Confira-se: Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1700411, 07106352720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desta feita, as dívidas voluntariamente adquiridas pela apelante, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, inclusive porque, mesmo depois de debitadas as parcelas dos mútuos em folha de pagamento, ela ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE. A apelante não colacionou aos autos documentação suficiente a demonstrar seu estado de hipossuficiência financeira, nem mesmo tendo feito juntada de comprovante de gastos e extratos bancários, dentre outros, a fim de contextualizar sua situação financeira, não sendo possível concluir pelos parcos elementos de prova apresentados a veracidade das afirmações do apelante. Desta feita, observados tais elementos de informação, não há demonstração, de forma segura, sobre a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora